Tribunal: STF
Processo: ARE 1319244
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Passa, necessariamente pela interpretação de legislação local (Lei Municipal nº 13.756/2004) rever o entendimento do Tribunal “a quo” que asseverou que “os artigos apontados na legislação municipal não usurpam competência da União, mas propriamente regulam matéria de competência municipal com propósito de promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 
    Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.093.981-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.221.200-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli. Ilustra, essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS CONFORME PREVISTO NO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território – que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia – se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
    II – A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. 
    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    (ARE 1.213.701-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE RÁDIO BASE. ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
    (ARE 1.093.981-AgR/SP, Ministro Luiz Fux)
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dr. Cláudia Sampaio Marques assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE DE TELEFONIA. INSTALAÇÃO SEM LICENÇA PRÉVIA PARA EDIFICAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. INTERESSE LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator